Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709743-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DA COSTA VIEIRA MARTINS AGRAVADO: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Fabiana da Costa Vieira Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. (processo n. 0707183-13.2022.8.07.0010), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante, e manteve a penhora de numerário realizada sobre a conta bancária da devedora. No recurso (ID 44752537), a agravante pleiteou a concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, afirmou que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Despacho desta Relatoria determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, “a) comprovar a real necessidade do benefício de gratuidade de justiça, a exemplo de declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários, carteira de trabalho, bem como outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC” (ID 38317122). Ao ID 45161206, a parte agravante pediu a dilação do prazo assinalado no despacho de ID 38317122. Por meio da decisão de ID 45231604, esta Relatoria nada proveu acerca do pedido de dilação do prazo declinado no despacho de ID 38317122. Ao 45479155, a parte agravante requereu novamente a dilação do prazo previsto no despacho de ID 38317122, sob o argumento de que estaria tendo dificuldades para acessar documentos fiscais perante o sítio eletrônico da Receita Federal. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na espécie, esta Relatoria, a par do pedido de gratuidade formulado no recurso, facultou à parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, “a) comprovar a real necessidade do benefício de gratuidade de justiça, a exemplo de declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários, carteira de trabalho, bem como outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC” (ID 38317122). Consoante já relatado, a parte agravante, apesar de sucessivamente intimada por esta Relatoria, não apresentou qualquer documentação com a finalidade de demonstrar seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira, limitando-se, na última oportunidade, a alegar a existência de dificuldades na disponibilização de declarações fiscais. Destaque-se que não foram apresentados extratos bancários, comprovantes de despesas ou quaisquer outros documentos aptos a demonstrar o cenário econômico-financeiro da parte agravante. Complemente-se que a parte recorrente também não efetuou o recolhimento do preparo, conforme facultado por esta Relatoria no despacho de ID 45479155. Dessa forma, se a parte agravante, no prazo assinalado por esta Relatoria ao ID 38317122, não atendeu ao comando judicial com a finalidade de demonstrar o seu quadro de insuficiência de recursos financeiros, tampouco realizou o efetivo recolhimento do preparo, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto ao ID 44752537. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora